Tribunal: TJES
Processo: 5000171-26.2024.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-26.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: THAIS AMANDA GRIPPA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000171-26.2024.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: THAIS AMANDA GRIPPA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ACORDO. EXTENSÃO PARCIAL AO LITISCONSORTE NÃO PARTICIPANTE. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
THAIS AMANDA GRIPPA
em face de
BANCO VOTORANTIM S/A,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que realizou o financiamento do veículo FORD/New Ecosport Titanium 2.0 16V, placa KQX3F22, sendo surpreendida por um seguro jamais contratado, no valor de R$ 1.635,23 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos). Busca, assim, a restituição em dobro do valor descontado, além de danos morais.

Em contestação (ID 10974562), o 1º requerido alega que o contrato foi assinado pela autora, não havendo qualquer ilegalidade.

A requerente e os requeridos Cardif do Brasil e Banco BNP Paribas celebraram acordo (ID 10974537), devidamente homologado no ID 10974553.

A sentença (ID 10974577) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré a cancelar o seguro prestamista contratado indevidamente, com a restituição dos valores descontados a título de danos materiais. A restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, a correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único do CC), e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, aplicando-se à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CC);

b) Condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à parte autora. A correção será conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (art. 389, parágrafo único do CC), a partir da data do arbitramento, e juros de mora, estes da data da citação, aplicando-se à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1º do CC).

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10974583), requerendo seja declarada a perda superveniente do objeto pela extensão do acordo firmado com os demais requeridos. No mais, reitera a validade do seguro, a ausência de danos morais e a substituição do índice de correção aplicado pela SELIC.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10974588), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Inicialmente, observo que a autora celebrou acordo com os requeridos CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, no ID 10974537, homologado no ID 10974553.

No referido instrumento ficou ajustada a restituição da importância de
R$ 1.635,23 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), bem como o cancelamento do seguro de nº 1595297422.

A r. sentença condenou novamente o ora recorrente, que não participou do acordo, a restituir em dobro o valor pago pela autora, bem como o cancelamento do seguro. Ocorre que, tal provimento já tinha sido abarcado pelo acordo então realizado. Assim, mantê-lo configuraria típico
bis in idem
.

Desta feita, estendo os efeitos do acordo homologado no ID
10974553 ao ora recorrente unicamente no que se refere ao cancelamento do seguro e restituição dos valores pagos.

Já no que se refere aos danos morais, a pretensão não se aplica, considerando que o acordo nada menciona a respeito.

Evidencio o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foi realizado um contrato de seguro sem sua anuência, ferindo as normas basilares do CDC.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, a atualização segue a taxa SELIC, conforme consta em sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, estendendo os efeitos do acordo homologado no ID 10974553 ao ora recorrente unicamente no que se refere ao cancelamento do seguro nº
1595297422
, bem como quanto aos danos materiais, excluindo-os da condenação. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não obstante a parte autora ter firmado acordo com os demais demandados (IDs 10974537 e 10974553), a condenação do recorrente não deve subsistir.

O seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que
“a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva”
(TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.
Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pela requerente, mormente, porque consta anexa ao contrato a proposta de adesão ao seguro (ID 10974575, pág. 05).

Assim, tem-se que o banco réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois a autora – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Com efeito, concluo ser caso de
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso do banco requerido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Ressalto, por fim, que a conclusão aqui adotada não tem o condão de alterar o acordo homologado nos autos.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.